Tribunal: TJDFT
Processo: 0713577-74.2020.8.07.0020
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. ADMINISTRADORA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (CDC). RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS FORNECEDORES. TEORIA DA APARÊNCIA. APLICAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCUMPRIMENTO. DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA. MENSALIDADES. PLANO CONTRATADO. OCORRÊNCIA. NOME. INSCRIÇÃO INDEVIDA. PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ÓRGÃOS. VERIFICAÇÃO. DANOS MORAIS. VALOR FIXADO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

1. É entendimento jurisprudencial pacífico que, aos contratos de seguro de saúde, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor (CDC). Verbete Sumular no 608 do STJ (aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão).

2. Enquanto estipulante do plano de saúde coletivo, a empresa administradora de benefícios qualifica-se como fornecedora de serviços, sendo, juntamente com a operadora do plano de saúde, solidariamente responsável pelos prejuízos advindos da contratação, possuindo, portanto, legitimidade para figurar no polo passivo da demanda e devendo ser mantida sua parcela de responsabilização no presente caso.

3. Consagrada a Teoria da Aparência que, por sua vez, foi criada com norte no princípio de Direito Civil da boa-fé objetiva, seja a Operadora ou a Administradora de plano de saúde, frente ao consumidor, todas são fornecedoras e, uma vez que se comprove que tenham participado da cadeia de prestação de serviços, serão partes legítimas para integrar o polo passivo.

4. O dano moral no caso concreto decorre da própria situação vivenciada pela apelada, que se viu desamparada em momento sensível da vida e suportou toda sorte de abalo psíquico e emocional causado pela conduta ilícita da parte recorrente, que injustificadamente negou atendimento médico pelo plano de saúde contratado.

5. Mesmo diante da determinação judicial de reativação do plano de saúde coletivo contratado pela autora, esta restou impossibilitada de fazer uso da cobertura, ao que culminou com a conversão de ação de obrigação de fazer por ela anteriormente ajuizada, em perdas e danos, desnaturando o referido plano, não havendo que se falar na cobrança das mensalidades correspondentes, tampouco em inscrição do nome de seu nome nos cadastros de inadimplentes junto aos órgãos de proteção ao crédito.

6. A inscrição de nome de pessoa em órgãos restritivos de crédito em decorrência de dívida inexistente enseja o direito a indenização por danos morais, não havendo necessidade de prova do prejuízo.

7. Evidenciado o ilícito do réu, que procedeu à indevida inclusão do nome da autora em órgão de restrição ao crédito, caracterizado está o dano moral in re ipsa, exsurgindo, daí, o dever de indenizar.

8. Em relação aos valores de ambos danos morais, é sabido que a compensação por dano moral exige que o julgador, valendo-se de seu bom senso prático e adstrito ao caso concreto, arbitre, pautado nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, um valor justo ao ressarcimento do dano extrapatrimonial.

9. Em regra não se vislumbra a ocorrência nos casos de descumprimento contratual. Contudo, as situações que envolvem falha na prestação dos serviços tendem a receber tratamento diferenciado da jurisprudência.

10. Uma vez conjugadas as condições da ofendida e dos agressores, e principalmente os princípios da proporcionalidade e razoabilidade e o cunho pedagógico da medida, tenho que o montante compensatório arbitrado na origem, se mostra adequado ao caso, não merecendo qualquer reparo.

11. Não configura litigância de má-fé, tampouco caráter meramente protelatório, a propositura de ação ou apresentação de recurso à sentença contrária aos interesses da parte, mas mero exercício do direito que lhe é constitucionalmente garantido.

12. Recurso conhecido e desprovido.